Tribunal: TJES
Processo: 0000962-86.2018.8.08.0036
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000962-86.2018.8.08.0036
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000962-86.2018.8.08.0036

RECORRENTE: NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, JEAN DE JESUS SANTOS, GEOVANY JESUS DOS SNTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANA KARLA NASCIMENTO SANTA ANA - ES27185

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
IMPRONÚNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia se limita à verificação da materialidade do crime e à presença de indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sem emitir juízo de mérito, que compete ao Tribunal do Júri.

2.
Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos das vítimas e dos acusados, que confirmaram a presença no local dos fatos, além de confessarem portar armas e estarem envolvidos no episódio, o que justifica a pronúncia.

3.
A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo probatório inequívoco, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para crimes dolosos contra a vida, conforme entendimento consolidado.

4
.
A impronúncia por ausência de
animus necandi
também não prospera, uma vez que há indícios suficientes de que os réus agiram com intenção de matar, cabendo ao Júri deliberar sobre esse ponto.

5
.
Não há fundamento para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois os recorrentes não preenchem os requisitos do art. 318 do CPP.

6
.

Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000962-86.2018.8.08.0036

RECORRENTE: NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, JEAN DE JESUS SANTOS, GEOVANY JESUS DOS SNTOS

Advogado do(a) RECORRENTE: ANA KARLA NASCIMENTO SANTA ANA - ES27185

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
,
JEAN DE JESUS SANTOS
e
GEOVANY JESUS DOS SANTOS
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES (id. 9509156), por meio da qual foram pronunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, bem como duas vezes no artigo 148, § 1°, inciso IV, artigo 148,
caput
, e artigo 150, §1°, todos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (id. 9509160), a Defesa requer a impronúncia em razão da ausência de indícios de autoria; ou a absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa de terceiro, requerendo ainda, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Emerge da inicial acusatória que no dia
28 de setembro de 2018
, por volta das
20h31min
, na Zona Rural de Serra da Aliança, Muqui/ES,
Nivaldo
,
Jean
e
Geovany
, por motivo fútil e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa, atentaram contra a vida de
Mário Gomes de Souza
.

Os denunciados também invadiram a residência de
Lucineide Rodrigues dos Santos
, mantendo-a, juntamente com seus dois filhos menores, em cárcere privado.

Segundo a peça acusatória, o desentendimento entre
Mário
e
Nivaldo
teve origem em comentários maldosos feitos por este último, resultando em ameaças de morte. Na data dos fatos,
Nivaldo
confrontou
Mário
e o ameaçou, mas não concretizou a agressão naquele momento.

Mais tarde,
Nivaldo
,
Jean
e
Geovany
foram à casa de
Mário
com a intenção de matá-lo.
Nivaldo
arrombou a porta e, junto com os outros dois, passou a ameaçar
Lucineide
e seus filhos. Durante a invasão,
Jean
estava armado com um revólver e
Geovany
com uma faca. Após aguardarem a chegada de
Mário
, quando ele entrou em casa,
Nivaldo
o atacou com uma faca e
Jean
efetuou um disparo, atingindo-o no abdômen. Mesmo baleado,
Mário
conseguiu fugir e foi socorrido por vizinhos após a fuga dos agressores.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão de pronúncia (id. 9509156), os recorrentes NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, JEAN DE JESUS SANTOS e GEOVANY JESUS DOS SANTOS foram pronunciados pela suposta prática dos crimes de homicídio na forma tentada, sequestro e cárcere privado e violação de domicílio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a materialidade dos fatos encontra-se comprovada pelos seguintes documentos: Boletim Unificado (id. 9508852, v.01, pp. 08/10) e prontuário médico (id. 9508852, v.01, pp. 35/41).

Quanto aos indícios de autoria, verifica-se que os acusados conheciam as vítimas e admitiram estar armados, além de um deles ter alegado que efetuou o disparo em legítima defesa de seu tio, conforme transcrição consignada na sentença:

[...];
Q
ue estava com a arma em punho
.
Q
ue não apontou a arma para ninguém.

Q
ue seu tio começou a conversar com Mário e ele teria se alterado e foi para cima de seu tio com um bambu e, neste momento, por está com a arma atirou.
Q
ue não era para ter atirado
.
Que ficou com medo. Que Geovany não estava com nada nas mãos. Que no momento em que estavam indo embora pegou a arma de seu tio [...] Que no momento do ocorrido Mário estava acompanhado de Lacione e Jolson, sendo que Lacione e Joelson estavam com um facão e madeira.
Q
ue poderia ter utilizado outras formas para tentar conter a confusão além da arma, mas na hora se desesperou e ficou com medo.
Q
ue não prestaram socorro a Mário, pois não sabiam que o tiro tinha acertado ele
.
Q
ue não sabe onde Nivaldo se encontra “[...]

Ainda nesse sentido, o acusado
Geovany Jesus dos Santos
confirmou que seu irmão disparou a arma:

[...]
Q
ue seu tio começou a questionar Mário.
Q
ue Mário pegou um pedaço de bambu e foi para cima de seu tio e seu irmão.
Q
ue tentou separar.
Q
ue no momento que Mário foi para cima de seu tio, seu irmão efetuou o disparo.
Que não foi armado até a casa de Mario com maldade. Que seu tio e Mário no dia dos fatos estavam bebendo e tiveram uma discussão entre eles. Que seu tio queria conversar com Mário. Que Lacione não estava com nenhuma arma, apenas com o facão.
Q
ue Lacione não apontou o facão para ninguém.
Q
ue havia outros meios para separar a briga entre Mário e seu tio, mas por medo seu irmão disparou a arma.
Que na hora do disparo todos saíram correndo.

Q
ue não sabia se o tiro tinha acertado Mário.
Q
ue o revólver de seu tio era 22.
Q
ue Jean estava meio longe de Mário no momento do disparo

[...]

A vítima
Mário Gomes de Souza
declarou em Juízo que quando retornou do jogo de futebol, deparou-se com os três acusados em sua casa:

Que já conhecia os três acusados. Que no dia dos fatos Jean e Geovany foram à sua residência, bem como encontrou com Nivaldo no mesmo dia, mas na rua. Que Nivaldo queria terminar a conversa.
Q
ue Nivaldo disse, no bar, que teria coragem de pegar sua atual esposa, razão pela qual ficou nervoso.
Q
ue o levaram embora para casa.
Q
ue Nivaldo foi a sua casa e disse que lhe daria um tiro de rifle 22, além de fazer encenações que estava armado.
Que no momento em que Nivaldo deu tapa na porta pegou o facão que estava atrás desta porta, mas sua mulher lhe segurou. Que Nivaldo pediu desculpas e perdão e 20 dias depois disso Jean e Geovany chegaram do norte. Que tinha amizade com Geovany. Que no momento em que estava conversando com Geovany, segundo o depoente, Nivaldo falou para Geovany que Mário mataria ele.
Q
ue no momento em que saiu para jogar futebol, sua mulher e as crianças ficaram em casa e, ao retornar, deparou com os três acusados em sua casa.

Q
ue estava segurando um bambu nas suas mãos no momento que foi alvejado pelo disparo.
Q
ue cada acusado estava com um objeto, sendo faca, facão e revólver.
Q
ue o disparo lhe atingiu.
Q
ue quem estava com a faca não lhe atingiu, pois na hora que foi atingido pelo tiro voltou para trás e saiu correndo.
Q
ue quem lhe atingiu foi o Jean, mas não tem certeza pois ele estava perto do Geovany.
Que não lhe chegaram a falar nada. Que sua esposa teve problemas psicológicos após o acontecimento.
Q
ue sua esposa lhe disse que os acusados apontaram a arma para ela e apontaram a faca para as crianças, para ela dizer aonde estava sua arma.

Q
ue os acusados mataram seu passarinho com uma facada. Que confirma o que disse em sede policial.
Q
ue após voltar de Jerônimo, Nivaldo fez encenações para mostra que estava armado [...]
Q
ue no episódio da faca, fugiu e pediu ajuda ao Lacione e Joelson para ir para sua casa e, ao chegar na sua residência, deparou com os réus dentro de sua casa.
Q
ue Joelson e Lacione ficaram para trás, pois, ao ouvir sua esposa, correu na frente, arrombou a porta, deparou com Nivaldo e desferiu uma bambuzada nele e, neste momento, lhe acertaram um tiro.
Que sua esposa contou que os acusados trancaram ela e seus filhos dentro do quarto e teria ficado um dos acusados vigiando a porta. Que os acusados arrombaram a porta para entrar. Que sente dores no abdômen. Que ficou afastado do trabalho aproximadamente 8 meses [...] Que após o ocorrido sua esposa ficou estressada, sendo que antes do ocorrido ela tinha uma vida mais ativa. Que seus filhos lhe pergunta até hoje o que aconteceu com ele [...]

Em consonância com o depoimento da vítima
Mário Gomes de Souza,
declarou a vítima Lucineide Rodrigues dos Santo, resumidamente:

[...]
Q
ue Nivaldo, Geovany, o irmão de Geovany e Gleydson, filho de Nivaldo, meteram o pé na porta, procurando seu marido e, neste momento, deixou as panelas no fogo para pegar as crianças que estavam na sala.

Q
ue os acusados colocaram ela e as crianças no quarto
.

Que os acusados tiraram ela e as crianças do quarto e levaram para sala, bem como fizeram eles ficarem andando na casa.
Q
ue os acusados saíram duas vezes da residência e, na terceira vez, um dos acusados disse que era para enfiar a faca nela, pois ela saberia dizer o local em que encontrava-se Mário.
Q
ue ouviu um dos acusados dizer que Mário estava chegando. Q
ue na hora em que seu esposo empurrou a porta ele foi alvejado pelo tiro.
Que não tinha visto o revólver.
Q
ue a arma estava na mão de Jean; que os acusados dizia que se a vítima não aparecesse alguém iria pagar ou iria atirar.
Que arma apareceu no começo.
Q
ue os acusados tinham uma faca, um facão, a arma e outra ferramenta que não conseguiu identificar.
Q
ue cada acusado estava com uma arma.
Q
ue seu marido fugiu do local e refugiou na casa de Lacione.

Q
ue os acusados queriam encontrar seu esposo; que ficou sabendo que os acusados eram amigos desde pequenos.
Q
ue ficou sabendo que o motivo do desentendimento foi que no dia do futebol em que eles foram jogar juntos, houve uma discussão sobre mulheres
[
...]

Com efeito, não há, no depoimento das vítimas, tal como sustentado pela defesa, contradições que tenham o condão de refutar a versão por eles apresentada.

Concernente à tese defensiva de absolvição sumária, sob o fundamento de que
o acusado Jean de Jesus Santos
agiu em legitima defesa de terceiro, verifica-se que, no presente caso, não há elementos que permitam concluir, de forma evidente e irrefutável, pela configuração da referida causa excludente de ilicitude.

Isto porque, quando se trata da tese de legítima defesa, regra geral, transfere-se ao Conselho de Sentença a deliberação sobre sua incidência ou não, evitando-se, assim, a indevida invasão de sua competência constitucional. Desse modo, no que se refere às excludentes de ilicitude, para que sejam reconhecidas na fase de formação de culpa (
judicium accusatione
), é preciso que haja um conjunto probatório apto a concluir, sem qualquer dúvida, que o réu agiu em legítima defesa. Este e. Tribunal de Justiça já se manifestou sobre:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDAS. QUALIFICADORA. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, d, da Carta Magna ( HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017. 2. Consoante já decidiu a Corte Superior, a absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória ( Código de Processo Penal, artigo 411)" ( HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (¿) ( HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015). 3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime), eis que há dúvida razoável quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso. 4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - RSE: 00357921720188080024, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 17/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/12/2021)

Com base no mesmo raciocínio, a tese de impronúncia na tentativa de homicídio, sob o fundamento da ausência de
animus necandi
, não merece prosperar, notadamente porque o afastamento da competência do Tribunal do Júri para julgar crimes dolosos contra a vida só seria viável em caso de incontestável ausência desse elemento subjetivo. Basta que haja prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para se sustentar a pronúncia do acusado ao julgamento em plenário. Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, incisoS II, III, IV E VI, c/c art. 14, ii, ambos do Código Penal. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DE PLANO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. 2. É de competência do Tribunal do Júri a análise da intenção do agente acusado de tentativa de homicídio, não cabendo ao julgador, na fase de pronúncia, realizar juízo de valor, antecipando a discussão meritória, a não ser que a prova produzida afaste manifestamente o animus necandi, o que não ocorre no caso em comento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 50069232120248080000, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal)

Assim
, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
É digno de nota ressaltar que a imputação contida na denúncia insere os três réus em toda a dinâmica delitiva, pois há indícios de que agiam em unidade de desígnios na prática dos crimes em que foram pronunciados, havendo elementos probatórios nos autos que amparam a tese da acusação no sentido de que atentaram contra a vida de Mário, invadiram seu domicílio e mantiveram em cárcere sua família.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Destarte, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a impronúncia por ausência de
animus necandi
, além da legítima defesa, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por derradeiro, não merece prosperar o pedido de substituição de prisão preventiva pela domiciliar diante do não preenchimento de alguma das hipóteses prevista no artigo 318, do Código de Processo Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)